Tribunal: TJDFT
Processo: 0711451-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711451-91.2019.8.07.0018 APELANTE: SONIA SARAIVA PEREIRA DOS SANTOS, FRANCISCA SUAMY OLIVEIRA SARAIVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, SONIA SARAIVA PEREIRA DOS SANTOS, FRANCISCA SUAMY OLIVEIRA SARAIVA DESPACHO O instrumento particular de promessa de compra e venda firmado entre Harilson da Silva Araújo e Yanna Karla Gonçalves Moreira Araújo e as apelantes-embargantes (id. 16469843, págs. 14/6) encontra-se incompleto, sem a data da celebração e a assinatura das partes contratantes. Intimem-se as apelantes-embargantes para, no prazo de cinco dias, juntarem a íntegra do referido instrumento particular de promessa de compra e venda. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 8 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora